Tribunal: TJSP
Processo: 1030674-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo e Consumidor – Processo administrativo em trâmite no PROCON-SP - Boa-fé, cooperação e lealdade processuais também se aplicam ao processo administrativo – "Venire contra factum proprium" verificado – Administração que sempre realizou as intimações de determinada forma deve seguir com o mesmo modelo, sob pena de causar indevida surpresa ao Administrado -

Ementa:
Apelação cível – Direito Administrativo e Consumidor – Processo administrativo em trâmite no PROCON-SP - Boa-fé, cooperação e lealdade processuais também se aplicam ao processo administrativo – "Venire contra factum proprium" verificado – Administração que sempre realizou as intimações de determinada forma deve seguir com o mesmo modelo, sob pena de causar indevida surpresa ao Administrado - Sentença mantida – Recurso voluntário do PROCN-SP desprovido.